Tribunal: STF
Processo: ARE 1450767
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que manteve a decisão de pronúncia do ora recorrente (e-doc. 182, p. 5).



    2. Nas razões do extraordinário, em extensa peça, alega-se violação art. 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 199).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 339/RG, além de incidirem as Súmulas 284, 283 e 279/STF (e-doc. 211).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. O recorrente alega omissão no acórdão recorrido, uma vez que a decisão de pronúncia não teria motivado, de forma suficiente, a incidência das qualificadoras. Contudo, consta do acórdão:



    (...) Na análise detida do decisório que encerrou a primeira fase do Júri, verifica-se que o Colegiado de juízes expôs a fundamentação que levou a formar seu convencimento no sentindo da incidência das qualificadoras, assim como determinado pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, confira-se (páginas 7499/7555): 



    2.2.3. Na mesma toada, há indícios suficientes das hipóteses caracterizadoras das qualificadoras insculpidas na denúncia - motivo torpe, qual seja, a vingança e mediante recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos consistente na surpresa. 



    Segundo a doutrina de escol, na fase da pronúncia, as qualificadoras “só podem ser excluídas quando manifestadamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 8ª ed. São Paulo: Atlas 2001, p. 921). Sobre o tema, a Súmula 3 do TJ/CE, arremata: “As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate” 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou: “I - A Jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II - A análise da existência ou não da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima deve ser feita pelo Tribunal do júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. III - Ordem denegada (HC111463), Rel Min. Ricardo Lewandowski - j. 27.3.12). 



    Vê-se, assim, que os magistrados de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, teceram argumentos necessários, coesos e suficientes acerca da incidência das qualificadoras expostas na delatória, sem, contudo, incorrer no excesso de linguagem, tampouco realizar qualquer juízo de certeza sobre as circunstâncias do fato delituoso, cumprindo, dessa forma, o disposto no artigo 413, §1º, do CPP. - (e-doc. 182, p. 49/50)



    6. Com efeito, destaco que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que o art. 93, IX, da Carta da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte. Como no presente caso, em que o excerto destacado mostra com clareza que o acórdão está suficientemente motivado, enquanto a respectiva alegação do recorrente somente evidencia o seu inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator